Tribunal: TJES
Processo: 0000042-36.2023.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000042-36.2023.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SOLANO BERNARDINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA (ART. 147 DO CP) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES que condenou denunciado pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), ambos no contexto da Lei Maria da Penha, fixando pena total de 09 meses de reclusão e 01 mês e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, além de 68 dias-multa. Busca a absolvição por insuficiência de provas e a fixação de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a prova produzida é suficiente para manter a condenação pelos crimes de ameaça e violência psicológica contra a mulher;
(ii) estabelecer se é devida a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A prova da materialidade está demonstrada por boletim unificado, registro de denúncia, termo de medidas protetivas, formulário de avaliação de risco e mensagens enviadas pelo réu à vítima, que evidenciam intimidações, constrangimentos e ameaças.

2.
A autoria se confirma pela coerência e firmeza das declarações da vítima, prestadas na fase policial e em juízo, relatando humilhações, intimidações e ameaças de morte que lhe causaram significativo abalo psicológico e prejuízo acadêmico.

3.
A negativa de autoria apresentada pelo réu não se mostra apta a afastar os demais elementos probatórios, inexistindo indicativos de que a vítima tenha prestado relato falso.

4.
A palavra da vítima possui relevante valor probatório em delitos de violência doméstica, em razão de sua habitual clandestinidade.

5.
O crime de ameaça se consuma com a geração de temor de mal injusto e grave, independentemente de resultado naturalístico, estando demonstrado o medo da vítima, que inclusive requereu medidas protetivas de urgência.

6.
Comprovadas autoria e materialidade, impõe-se a manutenção da condenação, inexistindo causa para absolvição.

7.
A fixação de honorários ao defensor dativo é devida, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 147-B; Lei 11.340/06; CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000042-36.2023.8.08.0037
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SOLANO BERNARDINO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A

V O T
O
- PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA -

Trata-se de apelação criminal interposta por
S.
B.S.,

contra

a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES (Id. 15608695), que o condenou pela prática de
ameaça
e
violência psicológica contra a mulher, no contexto de violência doméstica
(arts. 147 e 147-B, ambos do CP, na forma da Lei 11.340/06)
,
ao cumprimento de

09 (nove) meses de reclusão, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a insuficiência de provas, e requer a
absolvição.

Postula

mais,

pela

fixação

de
honorários
para

o

advogado, nomeado

como
dativo

(Id. 15608707).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, durante o mês de novembro de 2022, no município de Muniz Freire/ES, o ora apelante, mediante intimidações e constrangimentos, ameaçou e causou dano emocional a F.S.L., sua ex-namorada.

Apurou-se que o réu proferiu ofensas visando atingir a imagem da mulher e controlar sua conduta, após o término do relacionamento.

Com a comunicação dos fatos às autoridades, o réu encaminhou mensagens para a vítima, ameaçando matá-la, e pedindo que retirasse o pedido de medidas protetivas.

Consta mais que, em razão do trauma sofrido, a vítima teve prejudicado seu desempenho estudantil.

Interrogado, o réu negou a autoria delituosa (fls. 42/43 e
link
Id. 15608694).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a
m
aterialidade
de ambos os delitos está fartamente comprovada pelo boletim unificado nº 49478064 (fls. 06/08); registro de denúncia (fls. 09/10); requerimento e termo de medidas protetivas (fls. 16/17); formulário nacional de avaliação de risco (fls. 18/19), e
prints
de mensagens enviadas pelo réu à vítima (fls. 20/40 e 46/68).

Já a
autoria
está demonstrada pelas declarações da ofendida, que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, relatou ter sido constrangida, incomodada, humilhada e ameaçada de morte pelo ex-namorado, o que resultou em dano psíquico relevante, que a impossibilitou de prosseguir nos estudos da faculdade de veterinária (fls. 12 e
link
Id. 15608694).

E embora o réu tenha apresentado sua versão sobre os fatos, negando a autoria delitiva (fls. 42/43 e
link
Id. 15608694), tal afirmação não se mostrou suficiente para ilidir sua responsabilidade.

Não há indícios de que F.S.L. tenha mentido para prejudicar o réu, e, consoante entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência, a palavra da vítima possui relevante valor, sobretudo no que se refere aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, pois tais condutas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Destaco, ademais, que o crime de ameaça é formal e instantâneo, que independe do resultado lesivo proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora provoca na vítima medo de sofrer mal injusto e grave
1
.

E na hipótese, o temor acerca da concretização das ameaças restou suficientemente demonstrado, pois a ofendida, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (fls. 16/17).

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade
,
impõe-se a manutenção da condenação, nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16582751),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Fixo
honorários
para o defensor, nomeado como dativo, no valor de
R$
8
0
0
,00 (oitocentos reais),
nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

É como voto.

1
TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
;
Julg. 17/03/2021;
DJe: 20/05/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)